Tribunal: STF
Processo: Rcl 62643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação diante da inépcia da petição inicial (documento eletrônico 11).



    A embargante sustenta que a decisão embargada padece de erro material, visto que a reclamação não pretendia preservar a autoridade de decisões desta Suprema Corte, mas preservar a autoridade de acórdãos e decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de corrigir suposto erro material, busca apenas o reexame da matéria.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão embargada:



    “[...]



    Do que se pode depreender da longa e confusa petição inicial, a parte reclamante busca preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que: 



    ‘[...] VÁRIOS JUÍZES DESEMBARGADORES E DO TJPE SEGUEM USURPANDO COMPETÊNCIA DO ACÓRDÃO PET 15535 STJ QUE AFIRMOU COM FUNDAMENTO LEGAL ARTIGO 28 CPP QUE INQUÉRITO DE JÚRI DEVE SER PROCESSADO CORRETO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANDO NASCEU ALI NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DO JURI TJPE. 



    SÚMULA VINCULANTE 45 



    A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual. 



    AINDA REQUER PRESERVAR A COMPETÊNCIA DOS MINISTROS DO STJ E DAS AUTORIDADES DO MINISTRO DO STJ NA ARESP 434691 STJ E TODAS DECISÕES QUE TRANSITARAM EM JULGADO NO STJ A AÇÃO TESTAMENTO BENTION MEILER 113012-29.2009 E TODAS DECISÕES DA AR 5994 STJ.’ (do documento eletrônico 1, pp. 1-3 ).



    [...]



    No caso, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, verifico que a parte reclamante não indicou decisões desta Suprema Corte cuja autoridade tenha sido violada, nem mesmo apresentou de que forma sua competência fora desrespeitada. 



    Com efeito, a parte reclamante chega a transcrever o teor da Súmula Vinculante 45, mas não expõe, de maneira clara e precisa, se ela foi desrespeitada e, nesse caso, por qual decisão e em que contexto fático. 



    Conforme disciplina o art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando foi inepta, in verbis: 



    ‘Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta; 



    [...]. 



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.’



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.” (documento eletrônico 11, pp. 1-3).



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



     1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



     2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.”



    (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. 



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator